Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718616-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISADORA EVANGELISTA BARRETOS, H. E. B. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR ALVES EVANGELISTA AGRAVADO: L&amp;S PUBLICIDADE LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ISADORA Evangelista Barretos e H. E. B., este representado por sua genitora Lucimar Alves Evangelista, contra decisão (ID de origem 124795552) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face de L&amp;S Publicidade Ltda. – ME, indeferiu o pedido por reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada. Em suas razões recursais (ID 36129100), os agravantes pleiteiam, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de serem pessoas hipossuficientes, o que lhes impossibilitaria de arcar com as despesas processuais e o recolhimento do preparo recursal sem risco ao sustento próprio e de sua família. No mérito, a irresignação recursal se volta contra decisão que indeferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica da agravada, em razão de suposta preclusão consumativa e coisa julgada. Os agravantes alegam, entretanto, que, embora tenha sido indeferido anterior pedido da mesma natureza, as razões do decisum se fundaram no alegado fato de que, naquele momento, não havia demonstração da prática de ato fraudulento ou de exercício abusivo por parte da agravada. Entendem não haver impedimento para a dedução de novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, se comprovados os requisitos legais. Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar a apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Não houve recolhimento do preparo, haja vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado. Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em virtude de o Des. César Laboissiere não mais compor o colegiado dessa e. Turma. É o relato do necessário. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso, com a finalidade de verificar se os recorrentes devem efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, não aufira renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. Na origem, o pedido de gratuidade formulado pelas partes não foi efetivamente apreciado. Da detida análise dos autos, verifica-se a existência de fundadas razões para o deferimento do pedido em questão. Isso porque, na espécie, constata-se que a genitora dos agravantes declara desenvolver o ofício de agente de saúde, profissão que, sabidamente, não é remunerada com salário elevado. Além disso, ao consultar os autos de origem, observa-se que os demandados, ao se manifestarem, deixaram de impugnar o pedido de gratuidade realizado pelas partes ora agravantes (ID de origem 102288429). Nesse contexto, à míngua de elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência deduzida pelos agravantes, revela-se legítimo o pleito pelo benefício de gratuidade de justiça especificamente em relação ao presente recurso, dispensando-se o recolhimento do preparo recursal. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes em relação ao presente recurso, ficando as partes dispensadas do recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, dê-se vista ao Ministério Público, diante da presença de menor incapaz no pólo ativo do recurso. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora